Tribunal: TJDFT
Processo: 0712933-31.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. REITERAÇÃO DE REQUERIMENTO DE PESQUISA AO SISTEMA BACENJUD. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. 1 ANO. PARÂMETROS. INEXISTÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Na presente hipótese foi indeferido o requerimento para a realização de nova pesquisa ao sistema BACENJUD.

2. O art. 854 do CPC prevê a possibilidade de penhora de dinheiro existente em depósito ou aplicação financeira.

3. O critério fundado no transcurso temporal de 1 (um) ano é razoável para definir a obrigatoriedade da reiteração das diligências a serem efetuadas nos sistemas informatizados.

4. No caso, verifica-se não ter ocorrido o transcurso de lapso temporal superior a 1 (um) ano entre a última pesquisa promovida pelo Juízo singular e o requerimento subsequente formulado pelo credor.

5. Recurso conhecido e desprovido.